Tribunal: TCU
Processo: 000.167/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 64/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, IV, da Constituição e do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante por meio do Sistema de Peticionamento Eletrônico do MPF (www.peticionamento.mpf.mp.br), conforme Portaria PGR/MPF no 1.213, de 26/12/2018, de acordo com a instrução da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.167/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Ibiracatu - MG. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.